Tribunal: TJMT
Processo: 0005417-17.2017.8.11.0046
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005417-17.2017.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Anulação]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), C. C. DE ARRUDA AMORIM ENGENHARIA, ARQUITETURA E DESIGN - EPP - CNPJ: 18.332.389/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL — CLIMATIZAÇÃO E REFORMA DO TELHADO — EDUCAÇÃO E SAÚDE — RISCO AOS ALUNOS, PROFESSORES E USUÁRIOS — NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO — VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO A SEPARAÇÃO DOS PODERES — NÃO OCORRÊNCIA — RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO — SENTENÇA RATIFICADA.

1 – A determinação de adoção de políticas públicas garantidas constitucionalmente, com a intervenção do Poder Judiciário em caso de omissão do Estado em propiciar condições mínimas de salubridade, infraestrutura e segurança às crianças e adolescentes de instituição de ensino de sua responsabilidade, não configura violação à separação dos poderes.

2 - A Constituição Federal assegura à criança e ao adolescente, com prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Estatuto da Criança e do Adolescente reproduz a norma constitucional no artigo 4º, e, no que concerne à educação, no artigo 53.

3 - A climatização das unidades de ensino tem por objetivo a melhoria das condições térmicas dos ambientes escolares, que visa amenizar o desconforto térmico e garantir um ambiente agradável para estudantes e professores nas salas de aula, o que contribui para a permanência dos alunos nas escolas da rede pública de educação básica.

4 – Reforma do telhado no estabelecimento público com intuito de garantir a segurança e infraestrutura capaz de fornecer um ambiente escolar digno à comunidade escolar.

5 – Recurso conhecido e desprovido, sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara Criminal e Cível da Comarca de Comodoro, que nos autos da Ação Civil Pública, proposta pelo
Ministério Público Estadual em face do apelante e de C.C. de Arruda Amorim Engenharia, Arquitetura e Design – EPP
determinou que o apelante/Estado de Mato Grosso cumpra a obrigação de fazer concernente à instalação dos ares-condicionados e aos reparos na cobertura da escola e condenou a empresa C.C. de Arruda Amorim Engenharia, Arquitetura e Design – EPP em danos morais coletivos, no valor inadimplido, em favor da Escola Estadual Dona Rosa Frigger Piovezan.

Em suas razões, em síntese, assevera que já foram adotadas as providências necessárias para instalação dos ares-condicionados (i); destaca a Normativa 006/2018/GS/SEDUC/MT, ao fundamento que regula o acesso das unidades estaduais de ensino a recursos destinados a intervenções, reparos e reformas físicas emergenciais (ii); ausência de omissão no caso concreto, o que impossibilitaria a intervenção judicial (iii); e ressalta a crise financeira e fiscal, com ênfase na teoria da reserva do possível e decreto de calamidade pública (iv).

Requer a reforma da sentença com extinção do feito sem resolução de mérito por ausência de interesse processual e, alternativamente, no mérito, requer sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões e pugna pela manutenção da sentença, em todos os seus termos.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer e opinou pelo desprovimento do recurso – id. 33709950.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022